Tribunal: TJSP
Processo: 0006044-54.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo em Execução – Deferimento de progressão ao regime semiaberto.
Recurso Ministerial que busca a cassação da r. decisão agravada, com a submissão da Agravada à realização de exame criminológico.
Sentenciada que ostenta condenação pela prática de crimes de roubo majorado, corrupção de menor e lesão corporal, ostentando prática de falta disciplinar de natureza grave (agressão entre presas e

Ementa:
Agravo em Execução – Deferimento de progressão ao regime semiaberto.
Recurso Ministerial que busca a cassação da r. decisão agravada, com a submissão da Agravada à realização de exame criminológico.
Sentenciada que ostenta condenação pela prática de crimes de roubo majorado, corrupção de menor e lesão corporal, ostentando prática de falta disciplinar de natureza grave (agressão entre presas e tumulto) - Benefício que deve ser deferido para aqueles que já demonstraram amadurecimento e incorporação da terapêutica penal – Necessária melhor análise do preenchimento do requisito subjetivo – Exame criminológico – Embora não seja obrigatório, é possível a sua determinação quando necessário, por decisão motivada.
Recurso Ministerial provido para cassar a r. decisão agravada, determinando-se que a sentenciada retorne ao regime fechado. Após a realização de exame criminológico, seguida de nova manifestação das Partes, determina-se a prolação de outra r. decisão a respeito da progressão de regime.